Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da empresa vinculada ao devedor, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a requisição da ECF da empresa do devedor como meio de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ECF é instrumento voltado à fiscalização tributária, não sendo, em regra, meio adequado para localização de bens penhoráveis.
4. O acesso à ECF implica mitigação do sigilo fiscal, medida de caráter excepcional, que exige demonstração de necessidade e esgotamento prévio de meios menos gravosos.
5. Compete ao credor impulsionar a execução e adotar diligências mínimas para localização de bens, não podendo o Judiciário substituir-se à parte exequente.
6. A simples dificuldade na satisfação do crédito não autoriza, por si só, a quebra do sigilo fiscal.
7. Ausente demonstração de que a ECF constitui a única via útil remanescente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal – ECF configura medida excepcional, que exige demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens e necessidade concreta da medida. 2. A simples dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a mitigação do sigilo fiscal.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC: arts. 6o, 798, II, “c”.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- TJDFT, Acórdão 1854515, 0701988-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJE 09/05/2024.
- TJDFT, Acórdão 1816886, 0747145-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJE 01/03/2024.
- TJDFT, Acórdão 1775732, 0708292-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJE 10/11/2023.